Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713292-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO LEAO ANCONI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 64350670. A questão já foi amplamente analisada e debatida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Em ambos ficou consignado que a situação descrita nos autos não se amolda à discussão do IRDR n. 21, de sorte que a fixação da tese em nada altera o que ficou assentado pela Turma, pois o embargado/exequente é servidor da Administração Direta e era representado pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, conforme demonstrado em suas fichas financeiras, sendo, pois, beneficiário do título executivo judicial formado. Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator